Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que acolhendo parcialmente pedido do agravado, deferiu a penhora do veículo Peugeot 207 Quicksilver 2010-2010 encontrado na pesquisa INFOJUD em nome da agravante. Referida decisão nomeou o agravado como fiel depositário. Eis a íntegra da decisão combatida: “Defiro o pedido de penhora do veículo encontrado na pesquisa INFOJUD, conforme requerido na petição de ID 63679865. Com efeito, apesar de constar no RENAJUD a anotação de alienação fiduciária, verifica-se da declaração de imposto de renda apresentada pela executada que o referido bem está quitado, motivo pelo qual cabível a constrição requerida. Expeça-se mandado de penhora do veículo indicado na minuta RENAJUD em anexo, a ser cumprido nos endereços indicados no id 636789865. Nomeio depositário fiel na pessoa do exequente, nos termos do art. 840, §1o, do CPC. Todavia, os bens poderão ser depositados em poder do executado em casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (art. 840, §2o, CPC). Caso contrário, deverá indicar os meios necessários para a remoção do bem. Indefiro, de outro norte, a penhora do veículo Honda Fit, porquanto, em consulta à declaração de imposto de renda de ID 62777150 não consta do patrimônio da executa, não tendo sido localizado, ainda, na pesquisa RENAJUD. Indefiro, por fim, o pedido de penhora dos valores referentes à restituição de imposto de renda 2019/2020, haja vista que, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, o quantum respectivo já foi disponibilizado em 29/05/2020. Intime-se..” Em suas razões recursais, aduz a agravante que o valor do veículo é irrisório diante do montante total da dívida que supera 1 milhão de reais. Verbera que o veículo penhorado no processo de origem corresponde a apenas 1% do valor total da dívida, situação que autoriza o seu desbloqueio, à luz da inteligência do art. 836 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, postula a confirmação da liminar com a consequente a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, entendo que o presente recurso é cabível, consoante assenta o artigo 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso em tela, não vislumbro, ao menos em uma análise perfunctória, estarem presentes os requisitos ensejadores para uma concessão de efeito suspensivo. A meu sentir é irrelevante o fato de o valor do automóvel penhorado corresponder a menos de 10% (vinte por cento) do valor do crédito executado. Com efeito, ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que, um veículo do ano de 2010, sob nenhuma ótica pode ser considerando um bem de valor irrisóro uma vez que ostenta conteúdo econômico relevante perante a sociedade, sendo pois, legítima a penhora para satisfação parcial do débito exequendo. Ora, pela lógica da agravante nenhum bem jamais será suficiante para quitar sua dívida, pois sempre terá valor irrisório diante do montante total devido, afinal foi a agravante quem deixou transcorrer vários anos sem quitá-la, de modo que o valor absurdo que se encontra o crédido exequendo não é senão culpa de seu inadimplemento contumaz, não podendo, desta forma a agravante se beneficiar de sua inércia em cumprir sua obrigação. Desta forma, ainda que o valor penhorado não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente não se podendo prestigiar a inadimplência sob essa ótica, mormente considerando se tratar de veículo de alto valor de mercado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática trazida, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, o efeito suspensivo. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Publique-se.